Tribunal: TJES
Processo: 0022186-20.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022186-20.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, ficou devidamente reconhecida a nulidade dos autos de infração decorrentes pelo ausência de fato gerador para a taxa de publicidade oriunda da afixação de adesivo do nome da empresa em seus veículos, conforme vários precedentes deste TJES, razão pela qual é indevido o protesto da referida CDA 2017/243 (fl. 64) efetivado pela pela municipalidade em desfavor da empresa apelante, o que, consequentemente, gera o dano moral
in re ipsa,
mesmo para a pessoa jurídica. Precedentes STJ.

2. Assim, o valor de indenização deve ser arbitrado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, porque se revela em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto atende o grau de dano provocado à esfera jurídica da ofendida, considera o nível socioeconômico das partes, prestigia o caráter pedagógico, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, tampouco importa em enriquecimento indevido.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0022186-20.2017.8.08.0035

Apelante: Transuíça Locação e Prestação de Serviços Ltda.

Apelado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual, ao apreciar a
“ação anulatória de auto de infração c/c pedido de indenização por danos morais
”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para
“declarar a inexigibilidade e, por consequência, anular os débitos fiscais indicados na CDA nº 243/2017 e nos Autos de Infração nº 2015/657 e 10457/2014”.
Por fim, aplicou a sistemática da sucumbência mínima em favor da parte autora, condenando o ente municipal no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor dado à causa.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença quanto à rejeição do pleito indenizatório a título de danos morais, sustentando para tanto que, ao contrário da argumentação lançada pelo magistrado singular, foi indevido o protesto da CDA nº 243/2017 que estava com exigibilidade do crédito suspenso, acrescentando que o dano moral é
in re ipsa
inclusive para pessoa jurídica.

Contrarrazões do ente municipal (fls.178/185-v), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a Transuíça Locação e Prestação de Serviços Ltda. ajuizou “ação anulatória de auto de infração c/c pedido de indenização por danos morais” em desfavor do Município de Vila Velha, objetivando a anulação da CDA nº 243/2017 e respectivos Autos de Infração nº 2015/657 e 10457/2014, delineando como causa de pedir a nulidade da exação fiscal pela cobrança de taxa de publicidade pela afixação do nome da empresa para identificação de seus veículos e, por conseguinte, dano moral pelo protesto indevido da referida CDA nº 234/2017, cujo o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa.

Então, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “declarar a inexigibilidade e, por consequência, anular os débitos fiscais indicados na CDA nº 243/2017 e nos Autos de Infração nº 2015/657 e 10457/2014”, contudo, deixou de condenar o ente municipal no pagamento da indenização por danos morais, por reputar, em síntese, “para que se configure o dano moral, é necessário que fique comprovada a ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso, uma vez que não houve inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficou provada ofensa a sua reputação ou causa de insolvência”.

Assim, a apelante se volta contra a sentença, a pretexto de que o protesto indevido da CDA gera dano moral in re ipsa até para a pessoa jurídica.

Posta assim a questão, tenho que vinga a tese recursal, tendo em vista que ficou devidamente reconhecida a nulidade dos autos de infração decorrentes pelo ausência de fato gerador para a taxa de publicidade oriunda da afixação de adesivo do nome da empresa em seus veículos, conforme vários precedentes deste TJES, razão pela qual é indevido o protesto da referida CDA 2017/243 (fl. 64) efetivado pela pela municipalidade em desfavor da empresa apelante, o que, consequentemente, gera o dano moral in re ipsa, mesmo para a pessoa jurídica.

Nesse sentido:

“[....] 3.
Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“[...] 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em situação semelhante, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA . SÚMULA Nº 227, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante o relatório, o mérito do recurso tem por objeto apenas verificar se o protesto indevido, decorrente do auto de infração nº 143269/2017, causou dano moral indenizável ao apelante. De acordo com a disposição constitucional, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.

2. Dispõe o art. 52, do Código Civil que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, enquanto a súmula nº 227, do c. STJ destaca que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

3.
Nessa trilha, a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.

4. A dívida oriunda do auto de infração nº 143269/2017, cancelado pela sentença e não recorrida neste parte, fora levada a protesto, hipótese que configura dano moral in re ipsa .

5. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170224356, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

No entanto, como se sabe, o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, de forma que, em sede de responsabilidade civil objetiva, há de se ter por base (a) o nível socioeconômico do ofendido; (b) o porte econômico-financeiro da sociedade empresária ofensora; e, por fim, (c) o grau do dano provocado. Logo, não fica adstrito tão somente à capacidade financeira do ofensor, tampouco ao valor possível da apólice do seguro por ele contratado.

Além disso, deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício de sua profissão e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Sob esse enfoque, entendo que o valor de indenização deve ser arbitrado no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, diante das peculiaridades do caso concreto, porque se revela em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto atende o grau de dano provocado à esfera jurídica da ofendida, considera o nível socioeconômico das partes, prestigia o caráter pedagógico, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, tampouco importa em enriquecimento indevido.

Nesse contexto,
dou provimento ao recurso
para, reformando em parte a sentença, condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de mora pela Taxa Selic (STJ, tema 905), desde o evento danoso, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Redimensiono os honorários advocatícios para o importe de 10% sobre o proveito econômico obtido (CPC, §2º, art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22/08/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022186-20.2017.8.08.0035
APELANTE:
TRANSUÍÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATORA:
DESª.
JANETE VARGAS SIMÕES
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, após rever os autos com acuidade, sigo o mesmo entendimento manifestado pela Em. Desª. Relatora Janete Vargas Simões no sentido de condenar o município apelado ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do protesto indevido de cédula de crédito rural.

Inicialmente, segundo constante da Súmula nº 227, do STJ:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Dessa maneira, as hipóteses de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, serão passíveis de indenização, não exigindo a comprovação do dano, eis que presumido, bastando que se demonstre a ação ou omissão e o nexo de causalidade (AgInt no AREsp n. 2.235.389/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, DJe de 12/6/2023).

Na hipótese, comprovada a existência dos elementos capazes de justificar o abalo moral, especialmente em se tratando de protesto de certidão de dívida ativa realizado pelo município recorrido quando o crédito se encontrava com a exigibilidade suspensa, dada a interposição de recurso administrativo pela recorrente, assim como observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais estatuído pelo Colendo STJ, entendo como adequado o
quantum
arbitrado pela Em. Desª. Relatora de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por tais fundamentos, entendo por bem em acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora Janete Vargas Simões, para
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto de Sua. Excelência.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora